Tribunal: STF
Processo: Rp 886
Classe: Rp
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-04-05
Data de publicação: 1973-04-05

Ementa:
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. II) - PROVIMENTO DOS CARGOS DE SUA
SECRETARIA. PRERROGATIVA QUE LHE E ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. III) - INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 198
DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NA REDAÇÃO QUE LHE
CONFERIU A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 6/72, AO ATRIBUIR O PROVIMENTO
DOS CARGOS DE ASSESSOR JURÍDICO,INTEGRANTES DE SUA SECRETARIA, PELO
GOVERNADOR DO ESTADO. MOTIVAÇÃO. PROCEDENTES DO STF.
IV) - REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.